Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta omissão e contradição no acórdão. Para tanto, afirma que além de não terem sido apreciados todos os fatos relevantes para o deslinde da causa, há evidente contradição em sua fundamentação.
3. Sem razão. Restou consignado no acórdão que embora tenha ocorrido a remarcação do voo e caracterizado longo atraso em relação ao voo inicialmente previsto, os autores foram realocados, o que significa dizer, tão somente, que a empresa aérea buscou reacomodá-los no próximo voo programado para decolar para o mesmo destino. Não obstante, a despeito da irresignação quanto à suposta ausência do exame de fatos relevantes, na hipótese, restou assentado o entendimento de que embora a situação tenha ocasionado aborrecimentos e tenha sido constatada a falha na prestação do serviço da empresa aérea, o dano moral não se presume.
4. Isto posto, o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, tendo sido analisadas as teses jurídicas e o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante, portanto, apontado qualquer vício no acórdão embargado, que se encontra suficientemente motivado.
5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.